Tribunal: TJSP
Processo: 2224345-80.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação de rescisão contratual e reintegração de posse. Pleito rescisório pautado nos inc. III, VI e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Alegação da autora de dolo ou coação da parte vencedora, prova falsa e erro de fato verificável dos autos. Hipóteses, contudo, não configuradas. Autora que, neste caso, requer reapreciação dos elementos de convicção que ensejaram a

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA. Ação de rescisão contratual e reintegração de posse. Pleito rescisório pautado nos inc. III, VI e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Alegação da autora de dolo ou coação da parte vencedora, prova falsa e erro de fato verificável dos autos. Hipóteses, contudo, não configuradas. Autora que, neste caso, requer reapreciação dos elementos de convicção que ensejaram a solução de mérito no processo originário. Pronunciamento expresso sobre a questão no decisum rescindendo, o que evidencia a sua adequada análise, respaldada nos elementos coligidos aos autos. Rescisória que não deve servir como sucedâneo recursal e não visa à correção de eventual injustiça da decisão. Inadequação, pois, da via eleita. Ausência de interesse processual, sendo, de rigor, o indeferimento da inicial (artigo 330, III, e 485, I, do Código de Processo Civil). Petição inicial indeferida.